Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021433-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (AGRAVANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0002-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), L A ZAIDEN - ME - CNPJ: 36.907.012/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0002-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e LUIZ ALBERTO ZAIDEN E REJEITOU OS EMBARGOS DE RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS ARGUMENTOS REJEITADOS. EMBARGOS DE RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN E
LUIZ ALBERTO ZAIDEN
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
E EMBARGOS DE RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN, LUIZ ALBERTO ZAIDEN e RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento para determinar a incidência de honorários advocatícios sobre o proveito econômico do acordo celebrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total do acordo ou sobre a parte específica desta execução; e (ii) se há contradição no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto ao montante sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios, sendo necessária a aclaração para evitar questionamentos futuros.

4. Fixação do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como representativo do proveito econômico obtido na presente execução, em conformidade com os autos e a ausência de insurgência direta do embargado sobre esse montante.

5. Inexistência de contradição ou omissão quanto à tese adotada sobre a incidência dos honorários advocatícios no proveito econômico, afastando-se a alegação de Resende Advogados Associados.

6. Aplicação do Tema 1059 do STJ, segundo o qual a majoração dos honorários sucumbenciais somente ocorre quando o recurso for integralmente desprovido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos para esclarecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

8. Embargos de declaração de Resende Advogados Associados rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 884, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; TJPR, AI 0013756-26.2021.8.16.0000, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 23.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021433-26.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e outros

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS: RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e outros

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN,

LUIZ ALBERTO ZAIDEN e RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão provimento em parte de agravo de instrumento, em que se reformou em parte a decisão de primeiro grau e determinou a incidência de honorários em 20% sobre o valor do acordo, equivalente ao proveito econômico (id. 256124650).

RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e

LUIZ ALBERTO ZAIDEN
opõem os embargos de declaração e apontam que
“o acórdão proferido reconheceu que os honorários advocatícios devem incidir sobre 20% (vinte por cento) sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2° do CPC. Contudo, deixou de consignar que o referido acordo englobou seis processos (0000032-40.2015.811.0020; 0000021-11.2015.811.0020; 0000023- 78.2015.811.0020; 0000024-63.2015.811.0020; 0000016-86.2015.811.0020 e 0000014- 19.2015.811.0020), cujo montante totalizou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cada processo com um proveito econômico de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

Argumenta que
“Essa informação é essencial para a completa delimitação da decisão e para evitar dúvidas ou controvérsias na fase de cumprimento, especialmente considerando a necessária individualização do proveito econômico em cada processo.”

Requer o conhecimento dos embargos e seu
“PROVIMENTO, sanando as omissões no acordão, consignando expressamente que o acordo abrangeu seis processos e que o proveito econômico dos presentes autos é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fixação expressa sobre o proveito econômico obtido com a apresentação da exceção de pré-executividade e agravo de instrumento, considerando o disposto no artigo 85, §2° do CPC.”
(id. 256260689).

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
também opõe embargos de declaração. Argumenta que “
o r. acórdão no ID 256124650, reformou em parte a decisão outrora agravada, e determinou a incidência dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil
.”

Entretanto, expõe que,
“Conforme disposto nas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 242006172, no subtópico 4.2, o acordo realizado entre as partes principais, em nada interfere o recebimento dos valores referente aos honorários sucumbenciais arbitrados e fixados nas Ações de Execuções, uma vez que inexiste a cobrança do valor sobre o proveito econômico obtido no acordo realizado no qual o patrono da parte credora não participou
.”

Afirma “
O acórdão é omisso, ao que é determinado junto ao estatuto da OAB, Lei no 8.906/94, especificamente em seu art. 24, pois ao condenar o pagamento sobre o proveito econômico obtido no acordo, estaria prejudicando o recebimento dos honorários sucumbenciais do advogado, sobre o que é realmente devido. Veja-se que não existe condão para a sua manutenção
.”

Fala que “
o acordo entre as partes não pode dispor do direito do Advogado sobre os honorários de sucumbência, sem a concordância do Advogado. Salienta-se que os Devedores tinham a plena ciência de que o acordo não incluía os honorários, tendo em vista a discordância do Advogado, a qual tomou o cuidado de deixar explícito no ato
.”

Entende que “
o r. acórdão é contraditório, e deve ser reformado para incidir a condenação do Embargado, sobre o valor atualizado da dívida, e não sobre o proveito econômico obtido no acordo
” (id. 257925654).

Resposta aos embargos apresentadas por RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS (id. 257925655). Sem resposta aos embargos por RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e LUIZ ALBERTO ZAIDEN.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN,

LUIZ ALBERTO ZAIDEN e RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão provimento em parte de agravo de instrumento, em que se reformou em parte a decisão de primeiro grau e determinou a incidência de honorários em 20% sobre o valor do acordo, equivalente ao proveito econômico (id. 256124650).

-Dos embargos de RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e

LUIZ ALBERTO ZAIDEN

Em suma, entende a embargante que deve se consignar
“expressamente que o acordo abrangeu seis processos e que o proveito econômico dos presentes autos é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fixação expressa sobre o proveito econômico obtido com a apresentação da exceção de pré-executividade e agravo de instrumento, considerando o disposto no artigo 85, §2° do CPC.”
(id. 256260689).

No agravo, ela explica que, “
Levando em consideração que a transação para a quitação dos débitos cobrados nas 06 (seis) demandas acima mencionadas foi no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), os honorários advocatícios sucumbenciais destas demandas, devem ser no percentual de 10% sobre o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ou seja, cada demanda terá o valor sucumbencial de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”
(id. 231075661, p. 17).

Sobre o ponto, no acórdão embargado não se aclarou se os honorários devem incidir sobre o valor total do acordo ou sobre o valor que individualiza esta causa:

“[...] Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a decisão e determinar a incidência dos honorários em 20% sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. [...]”.

Portanto, realmente há omissão neste ponto, sendo necessária aclaração a se evitar questionamentos quando da continuidade da execução.

De fato, os honorários não devem ser fixados com base no valor total do acordo, muito menos sobre o valor total da execução, considerando que houve desconto considerável no acordo, sob pena de enriquecimento sem causa:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Considerando que não houve insurgência direta do embargado em relação ao valor de R$ 25.000,00 (cinte e cinco mil reais) apontados como sendo o representativo referente ao acordo específico desta execução, entendo que deve servir como parâmetro para o proveito econômico obtido pelo exequente.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na exceção de pré-éxecutividade, o provimento parcial de recurso não enseja a majoração. Isto se firmou no Tema 1059 no STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de
provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Portanto, é caso de acolhimento parcial do recurso de
RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e

LUIZ ALBERTO ZAIDEN
.

-Dos embargos de RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

O embargante afirma, em suma que “
o r. acórdão é contraditório, e deve ser reformado para incidir a condenação do Embargado, sobre o valor atualizado da dívida, e não sobre o proveito econômico obtido no acordo
” (id. 257925654).

Para isso, suscita que “
ao condenar o pagamento sobre o proveito econômico obtido no acordo, estaria prejudicando o recebimento dos honorários sucumbenciais do advogado, sobre o que é realmente devido. Veja-se que não existe condão para a sua manutenção
.”

Observa-se que os argumentos são de insatisfação com o entendimento, e não apontamento de vícios.

O voto é claro, no sentido de que, “devido o prosseguimento da execução, imperiosa que, com relação aos honorários prevaleça sobre o valor estipulado no acordo, correspondente ao proveito econômico, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução”:

“[...] Por oportuno, devido o prosseguimento da execução, imperiosa que, com relação aos honorários prevaleça sobre o valor estipulado no acordo, correspondente ao proveito econômico, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. DECISÃO QUE AUTORIZA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO ABRANGIDOS NA AUTOCOMPOSIÇÃO. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE, PORÉM, DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA AO PROVEITO ECONÔMICO: VALOR DA TRANSAÇÃO, E NÃO DÉBITO EXEQUENDO INAUGURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14a C. Cível - 0013756-26.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JOSE RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 23.10.2021) (TJ-PR - AI: 00137562620218160000 Maringá 0013756-26.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: jose ricardo alvarez vianna, Data de Julgamento: 23/10/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021).

Assim, plausível a cobrança dos honorários de 20% sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a decisão e determinar a incidência dos honorários em 20% sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto
.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração (art. 1.026, §2o, do CPC).

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração de
RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e

LUIZ ALBERTO ZAIDEN
, para aclarar que os honorários ao exequente devem incidir sobre o valor do acordo, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). REJEITO OS EMBARGOS de
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025